Tribunal: TJDFT
Processo: 0716383-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL. CABÍVEL. FUNÇÃO PUNITIVA E PREVENTIVO-PEDAGÓGICA. ASTREINTES. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A matéria posta em debate deve ser analisada à luz das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, posto que o Autor se enquadra na qualidade de consumidor (art. 2o) e a Ré como fornecedora de serviços (art. 3o), sendo certo que a relação jurídica entabulada entre as partes visa à prestação de serviços ao consumidor como destinatário final. 1.1. A responsabilidade civil da Ré é objetiva, conforme arts. 14 do CDC e 186 e 927 do Código Civil, fundada no risco da atividade por ela desenvolvida, não se fazendo necessária perquirir acerca da existência de culpa. 1.2. Basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de caso fortuito/força maior, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e/ou terceiro.

2. O serviço de telefonia é essencial na vida dos indivíduos, principalmente no tocante a determinadas sociedades empresárias, que dependem da atividade para a realização das atividades empresariais. Evidenciada a falha na prestação, qual seja, o cancelamento das linhas telefônicas, cabia à Ré comprovar a continuidade na prestação do serviço ou eventual pedido de cancelamento por parte do Autor, o que não ocorreu. 2.1. Assim, restou incontroverso nos autos a interrupção do serviço das linhas telefônicas, uma vez que, embora justificada em juízo posteriormente, o Réu unilateralmente interrompeu os serviços prestados, sem aviso prévio ao consumidor, e sem oferecer alternativas durante o período de modernização da rede.

3. Considerando os parâmetros da Lei n. 12.529/2011 e, em especial, o poder aquisitivo da instituição e sua conduta lesiva, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.

4. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537, do CPC. Desse modo, o seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, podendo, contudo, se for o caso, ser limitado a montante máximo.

5. Em face da sucumbência recursal da Ré, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 10% para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

6. Apelação cível da Ré desprovida. Apelação cível do Autor parcialmente provida para, reformando a sentença recorrida, condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais.